Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-11.2024.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800223-11.2024.8.14.0034

APELANTE: FECULARIA LOANDA LTDA

APELADO: E F BEZERRA & OLIVEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA OU COMPROVANTE DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única de Nova Timboteua/PA que julgou improcedente a ação de cobrança, por ausência de provas quanto à existência da relação comercial. A parte autora fundamentou o pedido em nota fiscal desacompanhada de assinatura ou comprovante de recebimento da mercadoria, pretendendo constituir título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível constituir título executivo judicial com base em nota fiscal desacompanhada de assinatura do devedor ou comprovante de entrega das mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A duplicata, para que tenha força executiva, exige a demonstração da relação comercial subjacente, nos termos da Lei nº 5.474/1968, especialmente quando não há aceite pelo devedor.

4. A ausência de assinatura do devedor na nota fiscal e de comprovante de entrega das mercadorias impede que o documento produza os efeitos de título executivo extrajudicial.

5. A nota fiscal constitui documento unilateral e, isoladamente, é insuficiente para comprovar a existência da obrigação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A alegação de existência de conversas eletrônicas que indicariam o reconhecimento do débito não se sustenta, diante da ausência de provas nos autos quanto à autoria e contexto dos supostos diálogos.

7. A jurisprudência dominante exige, na ausência de aceite, que a duplicata esteja acompanhada de elementos que comprovem a entrega das mercadorias para que produza efeitos executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A duplicata não aceita somente constitui título executivo se estiver acompanhada de comprovante de entrega da mercadoria ou documento que evidencie a ciência e anuência do devedor quanto ao débito; 2. A nota fiscal desacompanhada de assinatura do devedor ou de comprovante de recebimento é insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito; 3. A ausência de prova da entrega da mercadoria ou do reconhecimento da dívida pelo devedor impede a constituição de título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, III, 373, I, e 784, I; Lei nº 5.474/1968, arts. 1º, 2º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AC nº 1142177-9, Rel. Des. Roberto Antônio Massaro, j. 02.09.2014; TJPR, APL nº 0001487-34.2018.8.16.0137, Rel. Des. Shiroshi Yendo, j. 08.02.2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.252874-3/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 16.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800223-11.2024.8.14.0034

APELANTE: FECULARIA LOANDA LTDA

APELADO: E F BEZERRA & OLIVEIRA LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por FECULARIA LOANDA LTDA em face de sentença (id. 28471384) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Nova Timboteua/PA que
julgou improcedente o pedido da exordial,
nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em desfavor de E F BEZERRA & OLIVEIRA LTDA
.

Transcrevo excerto da r. sentença:

“...

Relatados. Decido.

5. O caso posto a julgamento é cabível o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, do CPC. Saliente-se que o autor foi intimado a indicar provas a produzir, em especial visando a demonstração da relação comercial discutida nos autos, e pugnou pelo julgamento antecipado.

6. Declaro a revelia do requerido, mas no presente caso não produz efeitos previstos no artigo 344 do CPC, pois presente a exceção do artigo 345, III do CPC. Ou seja, ausente documento que a lei considera indispensável para prova do direito do autor.

7. O feito trata, em tese, de venda de mercadoria pelo autor ao requerido, tendo este juntado unicamente como demonstração do negócio entabulado a nota fiscal, mas sem a demonstração que o requerido tenha recibo a mercadoria descriminada no referido documento fiscal. Bem como qualquer outro elemento que se possa aferir a manifestação de vontade do requerido em relação a tal negociação. Nestes casos é pacifico o entendimento de não aplicação da revelia e ausência de demonstração do direito do autor, neste sentidos os julgados do TJPR, Estado de origem do autor:

...

8. Face a falta de demonstração efetiva que houve o negócio jurídico indicado pelo autor, em razão da completa falta de demonstração do requerido no mesmo, pois apenas a nota fiscal sem a comprovação do recebimento da mercadoria, um documento unilateral de emissão do próprio autor, reputo insuficiente para a demonstração do direito do autor, nos termos do artigo 373, I do CPC.

9. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Cabendo ao autor arcar com as custas processuais. Deixo de responsabilizar o autor pelos honorários advocatícios da parte adversa em razão desta não ter constituído advogado.”

Inconformada, a autora sustenta em apelação (id. 28471396) que se desincumbiu do ônus probatório, juntando a nota fiscal e conversas com o devedor que indicariam o reconhecimento do débito, requerendo a reforma da sentença para o fim de julgar procedente o pedido e constituir título executivo judicial.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, consoante certidão ao id. 28471405.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca exigibilidade do título executivo extrajudicial (duplicata) que embasa a presente ação de cobrança ainda que ausente a assinatura do devedor na nota fiscal e/ou comprovante de recebimento das mercadorias.

Nos termos do preconizado nos arts. 1º e 2º da Lei nº 5.474/68, a duplicata é um título à ordem e causal, extraído a partir de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço, que tem como pressuposto a extração de uma fatura e/ou nota fiscal, constituindo-se, nos termos do art. 784, I do CPC/2015, como título executivo extrajudicial.

Por outro lado, inexistindo o aceite (assinatura/concordância) na cártula do título, para ganhar executividade, a duplicata deverá ser protestada e estar acompanhada de comprovante de entrega e recebimento de mercadoria.

Na ação em comento, a parte recorrente juntou nota fiscal (id. 28471362) sem qualquer assinatura do suposto devedor/apelado e/ou sequer o comprovante de entrega das mercadorias.

Assim, a referida nota fiscal constitui documento unilateral, cuja eficácia probatória é limitada na ausência de elementos que atestem a entrega da mercadoria ou a ciência inequívoca do destinatário.

Ademais, embora o recurso de apelação afirme a existência de prova da relação contratual mediante conversas eletrônicas, não há nos autos cópia integral dos referidos diálogos ou sua contextualização de forma que se permita aferir a identidade dos interlocutores, o conteúdo completo das tratativas, tampouco a correlação direta com a nota fiscal em questão.

Sem a demonstração da entrega da mercadoria ou da anuência do devedor quanto ao débito, mantém-se incólume a premissa de ausência de prova do fato constitutivo do direito, o que impede a constituição do título executivo pretendido.

Não diverge a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS . EMBARGOS À MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO RECEBEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA/EMBARGADA . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. ART. 85, § 2º E INCISOS DO CPC . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. “ A simples emissão de nota fiscal não autoriza que se cobre o valor nela consignado, se inexiste nos autos o comprovante de entrega das mercadorias . Nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.” (TJPR - 7ª C.Cível - AC - 1142177-9 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Roberto Antônio Massaro - Unânime - - J . 02.09.2014).APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA . (TJPR - 15ª C.Cível - 0001487-34.2018.8 .16.0137 - Porecatu - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 08 .02.2021) (TJ-PR - APL: 00014873420188160137 Porecatu 0001487-34.2018.8 .16.0137 (Acórdão), Relator.: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 08/02/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR . REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXAME DA PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO . REJEIÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. ART. 15 DA LEI N .º 5.474/1968. NOTAS FISCAIS COM RUBRICAS APÓCRIFAS SEM IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR. CONTESTAÇÃO DAS ASSINATURAS PELO DEVEDOR . ART. 429, II, DO CPC. ÔNUS DO CREDOR PROVAR A VERACIDADE DOS DOCUMENTOS. EFETIVO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS . NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DOS TÍTULOS. CANCELAMENTO DOS PROTESTOS. RECURSO NÃO PROVIDO . - "A presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do Magistrado" (STJ - AgInt no AREsp: 1079634/RS) - A cobrança de duplicata sem aceite é possível quando estiver protestada e acompanhada de documento comprobatório da entrega de mercadorias ou prestação de serviços (art. 15 da Lei n.º 5.474/1968 - Lei das Duplicatas) . A mera emissão de nota fiscal não é suficiente para a comprovação do fornecimento de mercadorias e do crédito respectivo, por se tratar de documento unilateral - "Negada pelo sacado a causa que autorizaria o saque da duplicata, cumpre ao sacador comprovar documentalmente a entrega e o recebimento da mercadoria (artigos 333, II, e 334, II, do CPC; 15, II, b, da Lei nº 5.474/68)" (STJ, REsp: 141.322/RS) - No caso concreto, malgrado a impugnação das assinaturas constantes nas duplicatas/notas fiscais, a Apelante (credora) não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade delas, na forma do art. 429, II, do CPC . Logo, diante da inexistência de provas do efetivo recebimento de mercadorias, deve ser declarada a nulidade dos títulos e determinado o cancelamento dos protestos. (TJ-MG - Apelação Cível: 30513674920138130024 1.0000.24 .252874-3/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 16/07/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024)

Neste diapasão, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a r. sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Sem honorários recursais, ante a ausência de defesa constituída.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025